Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. HOMICIDIO PRIVILEGIADO. AUSENCIA DE FALTAS GRAVES NO PERÍODO EM QUE ESTEVE RECOLHIDO E DE NOVOS DELITOS NO PERÍODO EM QUE ESTEVE SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame criminológico previsto no art. 8o da Lei de Execução Penal se presta à individualização da execução, e deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciando n. 439 da Súmula do STJ, de 08/03/2017.
3. Tratando-se de sentenciado em cumprimento de pena por homicídio privilegiado, praticado em 2015, não reincidente, sem anotações de cometimento de falta grave no período de cerca de dois anos e nove meses em que esteve preso, nem de novos delitos no período esteve solto, não se evidenciam dados concretos que justifiquem a realização do exame criminológico.
4. Recurso desprovido.